Tribunal: STF
Processo: ARE 1289318
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 13, p. 230-232):
    DIREITO PENAL E PROCESSUAL. OPERAÇÃO 'DOMINUS'. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, INÉPCIA DA DENÚNCIA, DO CERCEAMENTO DE DEFESA, DAS NULIDADES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, DA CONDENAÇÃO COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS EXCLUSIVAMENTE EM SEDE POLICIAL, DA INVALIDADE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS E DA DÚVIDA QUANTO À IDENTIDADE DE UM DOS ACUSADOS AFASTADAS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DELITIVAS. PERSONALIDADE NEGATIVA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO DESCONSIDERADAS. REDUÇÃO DO VALOR DO DIAMULTA. 
    1. A competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal. O apelante Gilmar remetia do Paraguai as substâncias ilícitas com destino aos demais recorrentes. A demonstração da internacionalidade não se restringe ao flagrante na transposição de fronteiras, mas na comprovação de que o entorpecente se destina ou é oriundo de outra nação. 2. A peça acusatória não é inepta. Descreve e delimita a contribuição de cada acusado para a associação para narcotráfico internacional e para o tráfico internacional de 25,290 kg de cocaína. A associação para o tráfico, por ser delito de autoria coletiva, é prescindível a descrição minuciosa das condutas de cada acusado, bastando o vínculo entre os agentes, cabendo na instrução criminal ser demonstrada a atuação de cada um na empreitada criminosa. 3. A cisão processual originou diversos feitos que tratam da associação para o tráfico e de cada um dos tráficos de drogas imputados aos denunciados. A correlação dos fatos narrados na denúncia com as demais ações penais oriundas da cisão não impede a produção de provas específicas no presente feito, inclusive com o aproveitamento de outras eventualmente provenientes das demais ações, quando referentes aos fatos aqui discutidos. 4. Plenamente válidas as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. Em crime como o ora analisado, em que estão envolvidos diversos indivíduos localizados em pontos distintos do território nacional e até mesmo no exterior, o monitoramento das conversas telefônicas consubstancia-se único instrumento capaz de identificar a natureza das relações entre os membros, os planos para a execução das práticas delituosas e as funções por eles desempenhadas na organização. 5. As decisões que não acrescentam novos motivos para os deferimentos evidenciam que foram autorizadas com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento, caracterizando a chamada fundamentação per relationem. Precedentes do STF. 6. Não há limite ao número de deferimentos das medidas de modo sucessivo, afastando a interpretação literal do art. 5º da Lei nº 9.296/96, desde que as decisões sejam ser devidamente fundamentadas, a fim de evitar abusos, o que não se verifica no caso em tela. Precedentes dos Tribunais Superiores. 7. A transcrição integral dos diálogos interceptados é desnecessária. As gravações permaneceram disponíveis aos interessados, tendo as partes oportunidade de apontar em tempo hábil eventuais interpretações equivocadas. Precedentes do STF. 8. Não se exige que órgãos independentes ou peritos oficiais procedam à constatação das vozes e transcrição dos diálogos e tampouco realização de perícia. Precedentes do STJ. 9. Afastada a alegação de necessidade de realização de audiência de inutilização das gravações de conversas telefônicas que não interessarem à investigação. Não cabe ao juiz descartar qualquer prova de ofício, devendo ser mantida nos autos a integralidade dos registros, até o trânsito em julgado da sentença. Os diálogos que eventualmente não interessam estão mesclados a outros de fundamental importância para a prova dos fatos descritos na denúncia. 10. Desnecessária a juntada de cópias da ação penal relativa à apreensão de 25,290 kg de cocaína. Constam nos autos informações relativas à prisão em flagrante dos transportadores e da apreensão de objetos localizados em seu poder. Os apelantes não comprovaram a impossibilidade de acesso ao referido processo eletrônico, o qual não se encontra acobertado por segredo de justiça. 11. A jurisprudência tem entendido que o testemunho de policiais é válido, ressalvadas as hipóteses de evidente interesse particular do servidor na investigação, o que sequer se cogita no caso em tela. A defesa não demonstrou qualquer inconsistência nas declarações dos policiais arrolados como testemunhas pela acusação que apontasse motivação pessoal no sentido de lograr a condenação dos réus. Precedentes. 12. A condenação não se baseou tão somente nos elementos informativos colhidos em sede inquisitorial. 13. Quando da prisão em flagrante do apelante Alcides, conhecido por 'Paulinho', constatou-se que se identificava com nome falso. Não há dúvidas quanto à sua identidade. 14. Os recorrentes, em coautoria, praticaram o tráfico transnacional de drogas relativo aos 25,290 kg de cocaína, apreendidos em poder dos transportadores oriundos do Paraguai. 15. O fato de não ter sido localizado entorpecente em poder dos recorrentes não exclui a autoria delitiva, tampouco a materialidade, pois o delito em comento foi praticado em concurso de agentes. 15. Não há falar em tentativa de tráfico de drogas. A importação e transporte da substância entorpecente se consumaram, inobstante a droga não tenha sido entregue ao destinatário. Precedente do STJ. 16. O fato de não ter sido apreendido entorpecente em poder dos apelantes não afasta a caracterização do delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06. Basta a comprovação do vínculo associativo, ainda que os agentes visem apenas a prática de uma única operação de tráfico de entorpecentes. 17. Há elementos suficientes demonstrando a existência de estrutura entre os agentes voltada para a prática de delitos de tráfico internacional de drogas, bem como da vontade de associação entre os acusados. 18. Os apelantes concorreram de alguma forma para internalizar e distribuir grande quantidade de substâncias entorpecentes deletérias. O art. 42 da Lei nº 11.343/06 determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância. In casu, foram apreendidos cerca de 27 kg de cocaína e o grupo criminoso negociava expressivas quantidades desse entorpecente, motivo pelo qual as penas-base foram mantidas acima do mínimo legal. 19. Feitos criminais sem trânsito em julgado não podem ser valorados negativamente, conforme disposto na Súmula nº 444 do STJ. Assim, a vetorial personalidade deve ser considerada neutra. 20. Delineada a agravante do art. 62, I, do CP em relação ao acusado Gilmar. A denúncia expressamente aponta o réu como líder do grupo criminoso. 21. É possível reconhecer como negativa a personalidade do agente, mesmo na ausência de laudo psicológico, quando possui condenações transitadas em julgado, demonstrando ter sua vida voltada à prática de crimes. Precedentes dos Tribunais Superiores. 22. Tendo em vista o envolvimento de todos os apelantes na associação criminosa, descabida a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 quando do cálculo das penas concernentes ao crime de tráfico transnacional de drogas. Tal dispositivo legal objetivou privilegiar o pequeno traficante, geralmente um mero transportador que não está envolvido com os fornecedores e receptores ou com grupos criminosos, hipótese que não se amolda ao caso dos autos. 23. Reduzido o valor unitário da sanção pecuniária estabelecida ao acusado Gilmar, diante da ausência de informações sobre sua situação econômica. 24. Por tratar-se o tráfico de drogas e a associação para o narcotráfico de crimes autônomos - decorrem de desígnios independentes entre si - resta caracterizado o concurso material. 25. Mantidos os regimes inicial de cumprimento de pena, diante do quantum estabelecido e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial a quantidade da droga. 22. Pelos mesmos motivos, descabida a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos para todos os recorrentes. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 13, p. 284-292), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que a cisão processual realizada pelo juízo singular resultou em cerceamento de defesa, porquanto impediu que o ora recorrente tivesse acesso às provas produzidas nas ações penais desmembradas.
    A Vice-Presidência do TRF4 inadmitiu o recurso por verificar que a matéria suscitada atingiria a Constituição apenas por via reflexa (eDOC 14, p. 186).
    É o relatório. Decido. 
    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente